Tribunal: STF
Processo: HC 242255
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de associação criminosa, receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pleito de absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Dosimetria. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Willian Izidoro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 910.720/SP (evento 7).



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 10 anos, 08 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de associação criminosa, receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previstos nos arts. 288, caput; 180, § 1º e; 311, caput, do Código Penal (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta a absolvição do paciente ante a ausência de provas de autoria e materialidade dos delitos. Assevera inidônea a fundamentação dosimétrica, porquanto “O fato de estarem cumprindo pena em meio aberto não constitui fundamento idôneo para exasperar a pena”. Ressalta que a condenação sopesou a reincidência, na segunda fase da dosimetria, e desconsiderou a atenuante da confissão parcial. Aponta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Requer a absolvição do paciente e, sucessivamente, o redimensionamento da pena com a fixação do regime prisional semiaberto.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMETIMENTO DO CRIME ENQUANTO CUMPRIA PENA POR DELITO ANTERIOR. FUNDAMENTO IDÔNEO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO. REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. CONSTRNAGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Em primeiro lugar, como é de conhecimento, para se acolher a tese relativa à absolvição do paciente dos crimes imputados, seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus. 



    2. A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). 



    3. No caso, verifica-se que as penas-base foram aumentadas em razão do paciente ter cometido o delito enquanto cumpria pena por outro crime. 



    4. Quanto ao fundamento, não há ilegalidade a ser sanada. Isso porque cometer novo delito enquanto cumpria pena por delito anterior é fundamento idôneo para exasperar a pena-base. Precedentes. 



    5. Quanto ao pedido de reconhecimento da confissão, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a confissão do acusado, quando utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve ser reconhecida na dosagem da pena como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, "d", do CP, mesmo quando eivada de teses defensivas, descriminantes ou exculpantes. Inteligência da Súmula 545/STJ (Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal). 



    6. No caso, inexistente a confissão espontânea, não há se falar em seu reconhecimento. 



    7. Não havendo redimensionamento da pena, não há se falar em modificação do regime. 



    8. Agravo regimental não provido. ”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De início, assento que o Superior Tribunal de Justiça rechaçou o pleito de absolvição por falta de provas, tendo em vista que:



     “Em primeiro lugar, no que tange ao pleito de absolvição por falta de provas, destaca-se que: Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é possível, na estreita via do habeas corpus, acolher o pedido de absolvição do paciente por insuficiência probatória, uma vez que tal providência demandaria profunda dilação probatória e reexame do acervo fático-probatório (AgRg no HC n. 631.294/MS, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 4/2/2021). 



    Na hipótese, conforme foi consignado no bojo do acórdão ora impugnado (eSTJ fls. 51/72):



    A autoria é atribuível aos que se inconformam. 



    (...) 



    Como se vê, os policiais, em depoimentos coesos e seguros, incriminam os recorrentes, pois esclareceram que, a fim de averiguar denúncia anônima sobre desmanche de veículos de origem ilícita, realizaram campanas no galpão, durante as quais observaram a movimentação de um caminhão que, no primeiro dia, tentou esquivar-se entrando em um estacionamento, mas depois foi encontrado pelos agentes da lei nesse local com placas trocadas, sendo um “dublê”. No dia dos fatos, ele foi novamente visto saindo desse imóvel e, abordado, constatou-se que transportava peças de um veículo da marca Toyota. O motorista, William, confessou-lhes informalmente que as peças eram de um veículo produto de ilícito que acabara de ser desmontado naquele galpão, bem assim que o caminhão era um “dublê”. Concomitantemente, houve a incursão no estabelecimento, certo que Anderson, Eduardo e Jamilson foram surpreendidos quando saíam do local e tentaram fugir ao notarem a aproximação das equipes policiais. No interior do galpão, os policiais encontraram a carcaça do Toyota/Corolla, documentos do proprietário desse veículo e as placas do Jeep/Compass, além de constatarem que o local estava preparado para o desmanche de carros, possuindo proteção acústica nas paredes, aparelhos bloqueadores de sinais de rastreamento de veículos e monitor com acesso a câmeras da parte externa do imóvel, a fim de verificar movimentações suspeitas. O policial Márcio relatou, ainda, que um dos apelantes confessou informalmente que estavam há dois meses no local, trabalhavam de segunda a sexta-feira e desmanchavam, em média, dois a três veículos por dia. Com efeito, inexiste razão para rechaçar as suas narrativas, prevalecendo a presunção de legitimidade dos atos em favor da segurança pública. 



    Não há motivos para rechaçar os depoimentos. Ao contrário, destaque-se, desde já, os apelantes não mostraram que quisessem prejudicá-los gratuitamente. Inexiste mostras que queiram mentir. Eles desejam, sim, mostrar o resultado de seu trabalho para inibir a disseminação de crimes. 



    (...) 



    Consta dos autos tratativas por mensagens e comprovante de pagamento em espécie que dão conta de que o galpão foi alugado pelo grupo criminoso em agosto de 2022 (fls. 330/339), cujo locatário constou como sendo Francisco Adriano Vicente de Almeida, mas, ao que parece, os documentos de identificação apresentados por referida pessoa para a confecção do contrato também eram falsos (fls. 343/344). 



    O laudo de exame do local dos fatos (fls. 496/509), constatou “a presença de uma cabine construída em placas metálicas e revestimento acústico, utilizada para desmontar e seccionar veículos. No interior desta cabine, foram encontrados dois aparelhos bloqueadores de sinais comunicadores, tais como telefones celulares e rastreadores, comumente chamado de “capetinha”, dotado de 12 antenas e apresentava, ainda, sistema de monitoramento por câmeras voltados à via pública. Nesta cabine estavam ainda, diversas ferramentas e apresentavam sujidades de óleo, indicando outras atividades de desmonte de veículos; Foram encontradas, também, diversas peças automotivas, tais como: borrachas automotivas, carpetes, pneus, partes de ar condicionado, tanque de combustível, cabos eletrônicos e vidros fraturados”, além de “um veículo do tipo “MIS/CAMIONETA”, da marca “TOYOTA/ COROLLA CROSS”, na cor azul, do ano de fabricação 2022. Este veículo apresentava-se totalmente desmontado/depenado, restando seu monobloco. Sua numeração de chassi e etiquetas de identificações, examinada a vista desarmada eram 9BRKYAAG3P0629323. Sobre sua estrutura estavam duas placas de identificação “FVJ-3J75-BR”; Ao lado do veículo examinado foram encontradas duas placas de identificação veicular “FVV-0F99-BR”; No segundo piso da edificação, foi constatada uma abertura em sua laje, da qual saía uma corda amarrada na estrutura do telhado, com objetivo de facilitar a escalada para o telhado na tentativa de fuga; Estacionado em margem oposta a fachada do imóvel, foi apontado um caminhão como sendo o veículo relacionado ao transporte de peças do veículo desmontado. Tratava-se de um “CAM/CAR FECHADA”, da marca “RENAULT/MASTER”, na cor branco, de placas de identificação “FWF 4J90-BR”, do ano de fabricação 2015. Em seu baú, estavam diversas peças de lataria e mecânica, correspondentes às peças faltantes no veículo “Toyota Corolla Cross”, encontrado no interior do imóvel examinado”. 



    No laudo de fls. 510/512, examinou-se “Quatro (04) aparelhos eletrônicos de telecomunicação tipo empastelador “jammer” (bloqueador, inibidor, capeta), usados, sem marca aparente, na cor preta com 10 a 12 antenas, cada, função de emitir sinais tipo “ruído” de alta intensidade poluindo o entorno, podendo impedir a emissão ou recebimento de específicos aparelhos de telecomunicações. um gravador de vídeo da marca Protec, usado; um roteador externo da marca ELSYS, usado; um par de placas FVV0F99, usado; um cartão bancário usado, final 7364 3408”. 



    A perícia do veículo Renault/Master (fls. 513/520) constatou que ele ostentava a placa FWF-4J90, bem assim que “1. O chassi está adulterado; a presente numeração do chassi 93YVBU401GJ153615 não é a original do veículo em questão. 2. As numerações primitivas reveladas/identificadas do chassi e do motor são respectivamente: 93YVBU401GJ154410 e M9TC678C022911. 3. O veículo examinado corresponde àquele cujas características estão consignadas no documento supra referido, referente ao chassi revelado e placa original: GAG 6I96 Santana de Parnaíba/SP, com Ocorrência de Roubo/Furto”. 



    Por fim, no galpão também foram encontradas diversas ferramentas (laudo pericial de fls. 558/562). 



    (...) 



    É incontroversa, portanto, a apreensão de placas do Jeep/Compass que já havia sido desmontado e de peças do Toyota/Corolla no galpão, além de outras no caminhão Renault/Master, todos produtos de ilícitos, inclusive o caminhão, logo, a convicção de terem realizado o delito de receptação fortalece-se. 



    (...) 



    Todos eles, de alguma forma, no desempenho de suas funções, colaboraram para o crime de receptação, seja desmontando os veículos de origem ilícita, limpando ou transportando suas peças. Embora tenham tentado convencer que ali estavam há poucos dias, as provas reunidas demonstraram o contrário, tanto que há tratativas de locação desse galpão para o início de agosto de 2022 e houve confissão informal de que desmanchavam veículos produto de crime há pelo menos dois meses.



    Veículos desmanchados e peças esparsas, espalhados pelo imóvel também foram apreendidos. Havia toda uma estrutura montada no imóvel para a realização de desmanche de veículos, contando com bloqueadores de sinal de rastreamento e paredes com proteção acústica, para evitar serem ouvidos durante o exercício da atividade ilícita. 



    Em verdade, desvendou-se um organizado esquema de receptação de veículos promovido pelos recorrentes, parte desmontado e outro transportando as respectivas peças para o mercado clandestino, como se observa dos vídeos da abordagem, com links de acesso informados a fls. 157. Não eram iniciantes. 



    E não parece crível que fossem de boa-fé ao ponto de naquelas circunstâncias - comparecerem a um local que possuía toda a estrutura de um desmanche de veículos, dotado de sala com isolamento acústico e todas as ferramentas necessárias para tanto, além de equipamentos utilizados para bloquear sinais rastreadores, e participar de atividades, seja separando, retirando ou manuseando peças automotivas, sem que sequer suspeitassem da origem ilícitas daqueles bens. 



    Lembre-se, ainda, a grande proximidade entre a data dos roubos do Jeep/Compass, placas FVV-0F99 (ocorrido no dia 14.10.2022, fls. 489/490), e do Toyota/Corolla, placas FVJ-3J75 (ocorrido em 15.10.2022, fls. 491/493), e o encontro de partes “res furtiva” em poder dos apelantes (em 17.10.2022), aliada às circunstâncias da apreensão, bem como ao fato de não terem apresentado justificativa plausível para a sua posse, denotam que eles não só poderiam como deveriam ter condições de conhecer a procedência espúria dos veículos, evidente, assim, o dolo, elemento subjetivo específico caracterizador da receptação. 



    Todos são, portanto, igualmente responsáveis pela efetiva aquisição ilícita ocorrida de alguma maneira não esclarecida e pelo desenrolar de toda a ação delitiva.



    Havia destinação mercantil, não há dúvida. Tratava-se de atividade comercial clandestina de desmanche de veículos, visando o lucro mediante a comercialização de peças automotivas. 



    (...) 



    E, estando comprovada a prática do crime em atividade comercial, descabe falar em desclassificação da conduta qualificada para a forma simples ou para receptação culposa. 



    Solução diversa equivaleria a incentivar a impunidade pela prática de furtos e roubos de veículos, delitos que vêm se proliferando em nosso Estado, justamente como meio de obter-se lucro fácil pela fomentação do comércio informal de peças automotivas em todo o território nacional e fora do país. Isso não se pode admitir. 



    Incabível, ainda, a desclassificação da receptação para a figura de favorecimento real. 



    Para a configuração do crime previsto no art. 349, do Código Penal, exige-se comprovação de que o auxílio prestado ao autor do delito tenha ocorrido em momento posterior à sua consumação, com o intuito de tornar seguro o produto do crime, desde que o sujeito ativo não seja coautor ou partícipe do delito anterior, o que, na hipótese, não se verificou, pois os apelantes, como já mencionado, participaram ativamente do crime de receptação, cuja consumação, aliás, protrai-se no tempo.



    Igualmente comprovado o delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, pois os policiais civis constataram a troca de placas do caminhão Renault/Master durante as campanas que realizaram e a perícia atestou essa alteração, assim como a adulteração da numeração do “chassi”, concluindo, ainda, que esse veículo também é produto de furto (fls. 513/520 e boletim de ocorrência de fls. 494/495). 



    (...) 



    O delito de associação criminosa (artigo 288, “caput”, do Código Penal) também ficou configurado.



    Os apelantes desempenhavam as tarefas de forma organizada e planejada, sendo Anderson, Eduardo e Jamilson responsáveis pelo efetivo desmonte dos veículos, e William pelo transporte das peças automotivas para o mercado clandestino. Era tudo planejado. 



    A permanência e estabilidade do grupo ficou demonstrada, ainda, pelo dito pelos policiais e pelo cenário flagrado por eles durante a diligência, sem olvidar que as tratativas de locação do imóvel dão conta de que o grupo criminoso estava estabelecido no local desde agosto de 2022. Os apelantes agiam ativamente, em conjunto, de forma estável, visando o cometimento de delitos, com ênfase na receptação de veículos e adulteração de seus sinais identificadores, visando a comercialização das peças. 



    Existiam, ao menos, quatro pessoas reunidas. Estavam em número suficiente para realizarem várias infrações penais e isentarem uns aos outros. Estavam vinculados subjetivamente e reunidos para o fim específico de cometer crimes. 



    (...) 



    As provas são robustas e incriminam os recorrentes.



    Assim, não obstante o esforço argumentativo da combativa defesa, a desconstituição das premissas fáticas definidas na origem, para fins de (eventual) absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do writ. A propósito:



    (...).”



    Nesse prisma, o ato coator está parametrizado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que inviável aquilatar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher a tese absolutória, em sede de habeas corpus. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.3.2024); “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).” (HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    Ademais, ressalto que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Na espécie, a Corte Superior ratificou a dosimetria estabelecida na instância antecedente, ao seguinte fundamento:



    “Como é cediço, a revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). 



    Nesse contexto, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Para melhor exame da insurgência, transcrevo como foi realizada a dosimetria pelas instâncias ordinárias (e-STJ fl. 73): 



    As penas-base de Eduardo, William e Jamilson foram elevadas em 1/6, posto que praticaram o crime durante cumprimento de pena, os dois primeiros em regime aberto e o último em livramento condicional (Eduardo, processos de execução penal nº 0001310-94.2022.8.26.0026, fls. 168; e nº 0011569- 40.2021.8.26.0041, fls. 168/169; William, processos de execução penal nº 0006566-77.2021.8.26.0050, fls. 178; e nº 0105914-10.2017.8.26.0050, fls. 179/180; e Jamilson, conforme dados que constam da folha de antecedentes, fls. 204/208), tendo-se, individualmente, três (3) anos e seis (6) meses de reclusão e pagamento de onze (11) dias-multa para cada crime de receptação qualificada, três (3) anos e seis (6) meses de reclusão e pagamento de onze (11) dias-multa para o delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e um (1) ano e dois (2) meses de reclusão para o crime de associação criminosa e, para Jamilson, ainda, dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão e pagamento de onze (11) dias-multa para o delito de uso de documento público falso. 



    E não há se falar em “bis in idem”, pois o incremento é justificado em razão do descaso com o ordenamento jurídico e com a punição estatal, frustrando os fins da pena, sobretudo a ressocialização. 



    Conforme se observa das transcrições, verifica-se que a pena-base foi aumentada em razão do paciente ter cometido o delito enquanto cumpria pena por outro crime. 



    Quanto ao fundamento, não há ilegalidade a ser sanada. Isso porque cometer novo delito enquanto cumpria pena por delito anterior é fundamento idôneo para exasperar a pena-base.



    (...).



    Quanto ao pedido de reconhecimento da confissão, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a confissão do acusado, quando utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve ser reconhecida na dosagem da pena como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, "d", do CP, mesmo quando eivada de teses defensivas, descriminantes ou exculpantes. Inteligência da Súmula 545/STJ (Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal). 



    No presente caso, sobre a referida atenuante, o juízo de primeiro grau consignou (e-STJ fl. 36): 



    Anoto que, ao contrário do que alegado pela defesa, não houve confissão do acusado, o qual negou a prática de todos os delitos pelos quais está sendo julgado. 



    Conforme se observa da transcrição acima, o Tribunal local consignou que, ao contrário do que alega a defesa, não houve confissão do acusado, o qual negou a prática de todos os delitos pelos quais está sendo julgado. (e-STJ fl. 36). 



    Assim, tendo em vista que o paciente não confessou os crimes, não há como reconhecer a atenuante da confissão.



    (...).



    Por fim, não havendo redimensionamento da pena, não há se falar em modificação do regime.”



    Nesse espectro, não verifico ilegalidade na fixação das penas-base acima do mínimo legal, as quais restaram estabelecidas dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. 



    Reputo, assim, que as instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais do Paciente com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar as penas-base do réu, tendo em vista a prática do crime durante o cumprimento da pena, o que denota maior reprovabilidade da conduta. 



    Justificado o cálculo, não se identifica, por sua vez, desproporcionalidade na pena-base do paciente. 



    Nesse sentido, devidamente fundamentada, a exasperação, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena. 



    Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “’Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas” (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014)’.”(HC 169.738 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.06.2019); “a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser ‘relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).” (RHC 224.825 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.4.2024); “No exame da dosimetria das penas em grau recursal, pelas Cortes Superiores, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Precedentes” (RHC 204.454 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.10.2022).



    Quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão, é firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que ‘Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da confissão espontânea –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem em sentido diverso, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória (RHC 168.826 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 25.3.2021); Incidência da atenuante genérica da confissão espontânea. Artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Não reconhecimento pelas instâncias ordinárias. Reexame necessário de fatos e provas para se chegar a conclusão diversa. Procedimento incompatível com o habeas corpus (HC 176.836, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 26.02.2021); Atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal) afastada pelas instâncias ordinárias. Nesse contexto, “torna-se inviável proceder ao revolvimento de fatos e provas com vistas a emprestar ao relato da paciente o grau de valoração exigido para qualificá-lo como atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal (HC 129920 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 18/12/2015) (HC 179.622 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 05.3.2020).



    Permanecendo inalterada a dosimetria da pena em patamar superior a 8 (oito) anos de reclusão, incabível a fixação de regime prisional mais brando, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.



    Não há falar, pois, em manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção nesta via excepcional. 



    Anoto que, ao contrário da alegação defensiva sobre a falta de fundamentação, as instâncias anteriores desincumbiram-se do dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Com efeito, da leitura dos fundamentos em destaque, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). Assevero que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Nesse sentido, precedente desta Suprema Corte, julgado segundo a sistemática da repercussão geral, assenta que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente